Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES ARBITRADAS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. MENÇÃO À MULTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. QUESTÃO AFETA À FASE EXECUTIVA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame
3. Acolhido o pedido deduzido pela consumidora de serviços de energia elétrica e ratificada a tutela provisória inicialmente concedida, que cominara à fornecedora a obrigação de restabelecer o fornecimento do serviço no prazo firmado, a sentença não incorre em omissão por não ter se reportado à multa fixada – astreinte – para a hipótese de descumprimento ou retardamento na realização do preceito, pois, ratificada a tutela antecipada sem nenhuma ressalva, eventual renitência ou retardamento atraíram a sanção, tornando-a exigível ao ser ratificada a cominação, sendo o mais matéria a ser resolvida no ambiente executivo.
4. Conquanto a sanção decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer se torne devida desde a gênese do seu fato gerador, que é o descumprimento do comando judicial pelo alcançado pela imposição, somente é passível de execução após o advento de provimento de natureza meritória que confirme a tutela provisória concedida e desde que não esteja sujeito a recurso com efeito suspensivo, não implicando desconsideração para com a incidência da astreinte fixada a inexistência de menção expressa, na sentença, de que fora confirmada, pois o fato de a tutela provisória ter sido ratificada em sua inteireza é suficiente para alcançar o acessório, que é natureza da cominação pecuniária.
5. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.